Tribunal: TJDFT
Processo: 0759374-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM LOCAL ONDE EXISTA O PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA. REQUISITO LEGAL NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 2.339/1999. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte recorrente alega fazer jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, em razão de laborar no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Aponta o cabimento da interpretação extensão em razão do desempenhar suas funções em setor de atenção básica à saúde. Requer a condenação do Distrito Federal à obrigação de implementar no vencimento da parte autora a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 20%, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas retroativas, quantia de R$36.660,00, referentes ao período de maio/2019 até outubro de 2021.
3. A hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que a parte autora requer a concessão da Gratificação de Incentivo de Ações Básicas de Saúde.
4. A Lei Distrital 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
5. No caso, os documentos colacionados ao processo, em especial a ficha cadastral (ID 34020410), comprovam que a autora ocupa cargo efetivo de Fisioterapeuta na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, desde 23/04/2018; atualmente lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, subordinado à Superintendência da Região de Saúde Central.
6. Contudo, os documentos apresentados aos autos não comprovam o auxílio, complementação e/ou apoio às equipes de saúde da família das UBS, nem a lotação da parte autora em local onde exista o Programa Saúde da Família.
7. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou na situação em evidência.
8. O exercício de atividade equivalente à natureza das atividades desempenhadas em postos e em centro de saúde onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, pois se trata de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
9. Em virtude da sua natureza propter laborem, descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de efetuar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET àqueles servidores públicos que preencham os requisitos legais para a sua concessão.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Art. 55 da Lei n.o 9.999/1995), esses fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 46 da Lei 9.099/95.